Tribunal: TJSP
Processo: 2018337-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Seguro habitacional. CEF. Falta de comprovação, além de vinculação à apólice pública, de comprometimento do FCVS. Ausência de interesse jurídico da instituição financeira (tema 50). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2018337-76.2018.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Mirandópolis, em que é agravante BRADESCO SEGUROS S/A,
é agravado LAURO SUAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018337-76.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2018337-76.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 1a VARA
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: LAURO SUAVE
VOTO No 28.234
AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL. CEF. Falta de
comprovação, além de vinculação à apólice
pública, de comprometimento do FCVS. Ausência
de
interesse
jurídico
da
instituição
financeira
(tema
50).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão que, em demanda
indenizatória, negou seguimento a recurso especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
competência absoluta da Justiça Federal para julgamento do feito, em razão da necessária intervenção da Caixa Econômica Federal. Aduz a
comprovação do comprometimento do FCVS, através do
parecer do Tesouro Nacional colacionado aos autos.
Assinala,
ainda,
a
superação
dos
precedentes
repetitivos mencionados na decisão agravada, em razão
da superveniência da Lei 13.000/2014, a qual reafirmou
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para
julgamento das discussões a respeito da cobertura de
apólices públicas (ramo 66).
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018337-76.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
131/134.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
61/67) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela impossibilidade de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, porque não ficou demonstrado o
comprometimento do FCVS.
Destaca-se o seguinte trecho do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018337-76.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
4
“No caso vertente não ficou demonstrado o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice FESA, que, eventualmente,
autorizaria a intervenção da Caixa Econômica Federal”
(fl. 66).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO